Tribunal: TJSP
Processo: 1000395-40.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
INDENIZATÓRIA – PREGÃO ELETRÔNICO – Concorrente que deixou de anexar documentos para habilitação – Desclassificação - Falha no sistema licitações-e – Não comprovação – Lucros cessantes e dano material – Inviabilidade – Alegação subjetiva – Sentença modificada.

DÁ-SE PROVIMENTO AO APELO.